Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734141-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAMES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO AVELAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por JAMES PEREIRA DA SILVA contra decisão desta Relatoria (ID 63042742) que não conheceu do agravo de instrumento interposto, por não se enquadrar o caso em hipótese passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, bem como por não haver urgência que implique a adoção da taxatividade mitigada. Em consulta aos autos originários, verifica-se a prolação de sentença no dia 08/11/2024 (ID 216939127 da origem), por meio da qual foi declarado extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse do agravante, acarretando a perda de objeto do agravo interno. Eventual insurgência das partes deverá ser deduzida em sede de apelação. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. 1. Verificando que a prolação da sentença nos autos originários conduz à perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1825481, 07068116020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJE: 13/03/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713136, 07382506020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJE: 05/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora